Tribunal: TJSP
Processo: 9000907-90.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9000907-90.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
JOSÉ CARLOS CERQUEIRA CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao
agravo.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.403
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9000907-90.2018.8.26.0032
AGRAVANTE: José Carlos Cerqueitra Carvalho (José Carlos Cerqueira de
Carvalho).
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Araçatuba.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por JOSÉ CARLOS
CERQUEIRA CARVALHO contra a r. decisão reproduzida a fls. 13/17, proferida
pelo D. Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da comarca de Araçatuba, nos
autos da Execução Penal no 554.587 indeferiu o pedido de detração penal formulado
em relação à pena privativa de liberdade, tendo em vista já ter sido concedida a
detração para o crime apenado com pena alternativa na sentença transitada em
julgado.
Argumenta o agravante, em síntese, sobre a impossibilidade da
detração imposta pela r. sentença, vez que a modalidade anômala pode ocorrer
somente quando o agente é condenado exclusivamente à pena restritiva de direitos.
No entanto, como foi condenado também à pena privativa de liberdade, a
determinação deve ser reformada para que se proceda a detração em relação ao
crime do art. 333 do Código Penal (fls. 12/17).
Apresentada contraminuta (fls. 31/34), e mantida a r. decisão

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
hostilizada (fls. 28/29), a douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
desprovimento do recurso (fls. 54/56).
É o relatório.
Com todo respeito à irresignação do agravante, o recurso não
comporta provimento.
Consta dos autos que o sentenciado foi condenado nos autos de no
0069774-50.2012.8.26.0050 como incurso no artigo 28 da Lei de Drogas, à pena de
07 meses e 05 dias de prestação de serviços à comunidade, e também no art. 333 do
Código Penal, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e
11 dias-multa, no piso, sendo declarada extinta a punibilidade na r. sentença (fls.
18/25) em relação à pena de prestação de serviços à comunidade, eis que aplicada a
detração anômala em relação a esta.
Ainda, em consulta aos assentos eletrônicos deste Eg. Tribunal de
Justiça, contra a r. sentença foi interposto o recurso de apelação, cujo provimento foi
negado, assim como interposto Recurso Especial, não admitido, e contra a a r.
decisão, também interposto Agravo em Recurso Especial, igualmente negado, com
trânsito em julgado.
Assim, em sede de execução penal, pleiteou o afastamento da
detração aplicada à pena restritiva de direito para ser aplicada à pena privativa de
liberdade. No entanto, indeferido o pleito pelo douto magistrado da origem nos
seguintes termos:
“Respeitado o entendimento do nobre defensor,
verifico que o cálculo de penas está correto.
Isso porque realizado de acordo com a detração
realizada na própria sentença, a qual não pode ser alterada

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
por este Juízo, porque protegida está pela coisa julgada.
Apenas em complementação, verificado que é
totalmente cabível o instituto da detração no caso em tela,
por tratar-se de detração anômala, cuja aplicação tem
ocorrido amplamente do Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo (...).
Por todo o exposto, indefiro o pedido de detração sob
a pena em relação ao crime previsto no art. 333 do Código
Penal.”
E com razão.
Como bem pontuado na r. decisão atacada, a Lei de Execução Penal
não atribui ao Juízo das Execuções a competência para modificar a sentença já
transitada em julgado, pelo que inviável proceder à detração da pena privativa de
liberdade como requerido pelo agravante, quando o tempo que ele permaneceu preso
preventivamente já foi detraído em pena diversa.
Não é muito assinalar, como bem observado pelo parquet à fl. 32,
que “eventual erro quanto à detração realizada há de ser combatido com o
ajuizamento de revisão criminal”, único recurso para se rever coisa julgada material.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator